Tribunal: STF
Processo: HC 257151
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-09
Data de publicação: 2025-06-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado por João Wanderley de Meideiros Junior, em favor de Leonardo Andrade da Silva, contra decisão monocrática proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça, nos autos do HC 1.007.298/PB.



    Colho da decisão impugnada:



    “Trata-se de habeas corpus impetrado em benefício de LEONARDO ANDRADE DA SILVA apontando como autoridade coatora o TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA (Apelação Criminal n. 0000457-87.2017.815.0181). Depreende-se dos autos que o paciente foi condenado, pelos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico, previstos no art. 33, caput, e art. 35, caput , ambos da Lei n. 11.343/2006, às penas de 16 anos de reclusão, mais multa, em regime inicial fechado. 



    O Tribunal de origem proveu parcialmente o recurso defensivo, reduzindo a reprimenda do paciente a 8 anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e multa, nos termos do acórdão assim ementado (e-STJ fls. 64/67):



    [...]



    No presente habeas corpus, sustenta a defesa que o paciente deveria ser absolvido do crime de associação para o tráfico, diante da ausência de elementos concretos que indiquem a estabilidade e permanência. 



    Aduz, ainda, violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa, uma vez que "a falha na intimação, decorrente da errônea identificação do advogado do Paciente, resultou na sua exclusão fática da defesa técnica no julgamento da apelação, situação que caracteriza nulidade absoluta, por violação direta à ampla defesa, ao contraditório e ao devido processo legal" (e-STJ fl. 5). 



    Diante dessas considerações, requer que seja reconhecida a nulidade do julgamento da apelação e de todos os atos subsequentes. Subsidiariamente, pugna seja o paciente absolvido do crime previsto no art. 35 da Lei de Drogas, com a aplicação do redutor previsto no art. 33, § 4º, do mesmo diploma legal. (eDOC 2)



    A ordem foi denegada em 2.6.2025. No mesmo dia, o impetrante veio a esta Corte.



    Neste writ, o impetrante requer apenas “a) A concessão de medida liminar para suspender os efeitos do acórdão condenatório, até o julgamento definitivo deste writ; b) Ao final, a concessão da ordem de habeas corpus, para: a) Declarar a nulidade absoluta do julgamento da apelação criminal nº 0000457-87.2017.815.0181 e de todos os atos subsequentes, determinando-se a sua renovação, com a devida correção da intimação do defensor técnico, garantindo-se a efetividade da ampla defesa e do contraditório.”



    Os autos me vieram registrados por prevenção, em razão do HC 238.705 e HC 163.290.



    É o relatório.



    Decido.



    Verifico, inicialmente, que o mérito não foi apreciado pelo colegiado do STJ, razão por que a apreciação por esta Corte resultaria em supressão de instância.



    É que, ausente pronunciamento colegiado naquele Tribunal, não houve lá esgotamento da instância. Sem o esgotamento da instância, a análise por esta Corte resulta em sua supressão. Cito precedentes:



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Habeas corpus que impugna decisão monocrática de mérito proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça. Supressão de instância. Ausência de pronunciamento colegiado. Necessidade de interposição de agravo regimental. 3. Superação do óbice possível apenas nos casos de flagrante ilegalidade. Não ocorrência no caso concreto. 4. Agravo não provido”. (AgR no HC 184.614, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 16.6.2020)



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Habeas corpus impetrado contra decisão monocrática proferida por Ministro de Tribunal Superior. Supressão de instância. Não há manifesta ilegalidade no caso concreto a autorizar a concessão da ordem. 3. Abrandamento de regime e substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Impossibilidade. Reincidência inespecífica. Irrelevância ao caso concreto. 4. Fixação de regime mais gravoso e negativa de substituição da pena corporal devidamente fundamentadas. 5 Agravo improvido”. (AgR no HC 180.489, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 14.4.2020) 



    O Supremo Tribunal Federal não é revisor direto de decisão monocrática proferida por Ministro de Tribunal Superior, mas o colegiado ao qual pertence, razão por que deveria o paciente ter interposto agravo regimental.



    Ademais, não há teratologia manifesta no ato impugnado a justificar a concessão da ordem de ofício.



    Verifico que, após ter seu pedido de absolvição do crime de associação para o tráfico por mim indeferido, no HC 238.705, a defesa foi ao STJ formular o mesmo pedido.



    Agora, muito embora o STJ não tenha conhecido do seu writ, deixou de formular o mesmo pedido aqui e somente requer o reconhecimento de nulidade que somente percebeu agora.



    Com todas as vênias, o impetrante é o mesmo que subscreve todos os HCs em prol do paciente, e nunca percebeu qualquer nulidade referente à suposta falha de intimação, de modo que não há o que deferir.



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus. (art. 21, § 1º, RISTF)



    Publique-se. 



    Comunique-se ao STJ.



    Brasília, 9 de junho de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente